Tribunal: TJES
Processo: 5004746-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004746-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.255 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de que os honorários advocatícios devem observar a disciplina objetiva do art. 85 do CPC, sem arbitramento por equidade em razão do elevado proveito econômico. O embargante sustenta omissão quanto à análise do Tema 1.255 do STF e requer, com efeitos infringentes, a reforma do julgado para admitir a fixação de honorários por equidade ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do RE nº 1.412.074.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre o Tema 1.255 do STF, relativo à fixação de honorários por apreciação equitativa quando exorbitante o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.412.074 impõe o sobrestamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examina a controvérsia sobre honorários advocatícios e adota o entendimento vinculante então aplicável, segundo o qual não cabe arbitramento por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico, devendo prevalecer a disciplina objetiva do art. 85 do CPC.

A ausência de menção expressa ao Tema 1.255 do STF não caracteriza omissão quando a matéria submetida ao recurso já foi enfrentada de forma suficiente e fundamentada no acórdão.

O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não provoca, por si só, a suspensão automática dos processos que tratem da mesma controvérsia, sendo indispensável determinação expressa da Suprema Corte.

Inexistindo determinação de sobrestamento em relação ao Tema 1.255 do STF, o reconhecimento da repercussão geral não interfere, por si só, no resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Havendo manifestação suficiente sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões deduzidas nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia sobre honorários advocatícios, ainda que sem referência expressa ao Tema 1.255 do STF. 2. O reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.412.074 não impõe o sobrestamento automático dos processos sem determinação expressa do Supremo Tribunal Federal. 3. Na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado para admitir honorários por equidade. 4. A manifestação suficiente do órgão julgador sobre a matéria suscitada viabiliza o prequestionamento das questões deduzidas nos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 3º; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.412.074, Tema 1.255 da repercussão geral.

________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

c
ontra o
acórdão
de ID

n.13728182
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo ente público.

Em suas razões (ID n.14338935),
a
embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão padece de vício de omissão por não ter se manifestado acerca do Tema 1255 do STF, que discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade quando os valores forem considerados exorbitantes;
(ii)
a matéria em debate é idêntica àquela afetada ao rito de repercussão geral no RE n.º 1.412.074 (Tema 1255/STF), o que imporia, no mínimo, o sobrestamento do feito até a deliberação definitiva da Suprema Corte;
(iii)
a fixação de honorários nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, sobre proveito econômico elevado, resulta em montante desproporcional ao trabalho realizado, configurando enriquecimento sem causa e grave lesão ao erário.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão apontada, com a atribuição de efeito modificativo para reformar o acórdão e admitir a fixação de honorários por equidade ou, subsidiariamente, suspender o julgamento até a decisão definitiva do STF no Tema 1255.

Contrarrazões no evento ID n. 17898979, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O ente público alega a existência de omissão no acórdão embargado. Sustenta ser necessária manifestação expressa acerca do Tema 1.255 do STF, assim descrito:

“
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Todavia,
não se verifica a omissão apontada.

O acórdão enfrentou a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios e adotou o entendimento vinculante então aplicável, segundo o qual não cabe arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo prevalecer a disciplina objetiva do art. 85 do CPC.

Além disso, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, por si só, não implica a suspensão automática de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. Para tanto, faz-se necessária determinação expressa da Suprema Corte, o que não ocorreu em relação ao Tema 1255.

Desse modo, o fato de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando exorbitante o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, não interfere, por si só, no resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Assim, tendo havido manifestação suficiente sobre a matéria suscitada, consideram-se igualmente prequestionadas as questões deduzidas nos presentes aclaratórios.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.